Tribunal: TJDFT
Processo: 0714228-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante BANCO PAN S.A., manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões de MARIA DE JESUS SOUSA (ID 52100733). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601